Tribunal: TJMT
Processo: 1044398-79.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1044398-79.2018.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)
Agravantes : DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A
Agravadas : As mesmas
Número do Protocolo : 1044398-79.2018.8.11.0041
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1044398-79.2018.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CUIABÁ, ajuizado pelas mesmas, deu parcial provimento ao recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora (cf. Id no 52718485)
A agravante DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER combate a distribuição recíproca da sucumbência alegando que, como teve o seu pedido integralmente atendido, não pode ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial em qualquer medida; alega, ainda, que, dada as peculiaridades do caso, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 1.500,00 com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante fixado não remunera adequadamente a atuação profissional do advogado que laborou nos autos (cf. Id no 55311970).
Embora intimada, a Seguradora não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 55801490).
A agravante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A, discorda do valor da condenação, defendendo que o cálculo da indenização securitária deve observar o grau de lesão da vítima em conformidade com a quantificação prevista na tabela da SUSEP; sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada, por violação ao artigo 932 do CPC/15, ao argumento de que a matéria discutida nos autos não autoriza o julgamento monocrático. (cf. Id no 55365483).
Nas contrarrazões de ID 56815486, a autora/agravante refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.
É a suma.
D E C I D O
A autora/agravante DOMINIKE MAYNE CORREA XAVIER, ajuizou ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório - DPVAT, contra a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS buscando receber indenização em razão da sua invalidez permanente, onde foi vítima de acidente de trânsito na data de 12.04.2018.
Embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido do dever de indenizar da Seguradora/Agravante, admito, porém, que a matéria discutida no presente recurso não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1044398-79.2018.8.11.0041 (cf. ID 52718485), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão ao MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação .
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator